Tribunal: CARF
Processo: 16707.001475/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16707.001475/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.229 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
CLÓVIS MARTINS DE CASTRO - ESPÓLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. PROPOSITURA DE
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 1
A opção, por parte do interessado, pela discussão de determinada matéria junto
ao Poder Judiciário implica renúncia tácita às instâncias administrativas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por este tratar exclusivamente de temas estranos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação ao lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 25/30 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que não conheceu da impugnação e manteve o
crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física, ano-calendário
2006, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida notificação de lançamento
(fls. 9 a 13), relativamente ao ano-calendário de 2006, na qual foi apurado crédito
tributário concernente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), acrescido de
multa e juros, conforme demonstrativo abaixo:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16707.001475/2009-42
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001475/2009-42

2. Anteriormente, o interessado havia declarado imposto a restituir no valor de R$
8.421,80 (fl. 12).
3. De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 10 e11), referido
lançamento decorrera das seguintes infrações.
A) Omissão de rendimentos decorrentes de ação judicial
3.1 Da análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo e das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos tributáveis recebidos em virtude de processo judicial, no valor
de R$ 230.352,50.
Segundo a autoridade fiscal, até o momento do lançamento, não foi apresentado laudo
médico oficial que justificasse a isenção dos rendimentos.
B) Omissão de rendimentos do trabalho com vínculo empregatício
3.2 Da análise dos documentos apresentados pelo sujeito passivo e das informações
constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 33.833,71, como
detalhado na tabela que segue:

Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
4. Irresignado, o inventariante Paulo Venturele de Paiva Castro apresenta impugnação
(fls. 1 a 3) com fundamento sinteticamente nas alegações a seguir:
2. Ocorre, todavia, que após a expedição da notificação de lançamento, ora impugnada,
a ação ajuizada e antes referida foi sentenciada, conforme o Doc. 01, aqui anexado, cuja
conclusão vai abaixo transcrita:
"III — DISPOSITIVO
Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para declarar que o Sr.
Clóvis Martins de Castro era isento do pagamento de imposto de renda no período de
12/05/2005 (data do diagnóstico da neoplasia maligna) até 18/12/2006 (data do óbito).
Publicação e registro decorrem automaticamente da validação desta sentença no
sistema eletrônico. Intimem-se. Natal, 7 de abril de 2009. as) MANUEL MAIA DE
VASCONCELOS NETO, Juiz Federal".
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001475/2009-42

3. Ora, durante todo o período de enfermidade, o referido Senhor continuou
descontando para o Imposto de Renda, conforme os documentos apensados na ação
ajuizada, inclusive sobre um atrasado requerido judicialmente, na ordem de R$
230.256,97 e que foi liberado em 14 de fevereiro de 2006, retendo-se sobre isso o valor
de R$ 6.907,71 a título de IRRF, fora CPMF (R$ 848,73) e taxa administrativa (95,53),
consoante comprova o anexo Doc. 02, tudo realizado com a participação direta daquele
contribuinte. [Na complementação da descrição dos fatos, pág. 02 da Notificação, ora
impugnada, os valores acima referidos estão com quantitativos diferentes, quais sejam:
o recebimento em virtude de processo judicial = R$ 230.352,50 e do MRF = R$
6.910,581
4. De qualquer forma, a diminuta divergência de valores em nada obstaculariza a
presente impugnação, porquanto o valor efetivamente recebido aconteceu em data de 14
de fevereiro de 2006, que está dentro do período de isenção decretada pela Justiça
Federal - de 12/05/2005 (data do diagnóstico da neoplasia maligna) até 18/12/2006
(data do óbito.
Desta maneira, o assunto está precisamente esclarecido, devendo a notificação de
lançamento n° 2007/604450429384066 ser DECLARADA IMPROCEDENTE, uma
vez que não existe tributo devido pelo Senhor CLÓVIS MARTINS DE CASTRO —
CPF II' 011.015.874-15, com respaldo na decisão judicial aqui anexada e, em
conseqüência requer:
a) a baixa e retirada do processo administrativo da MALHA 2007 e do cadastro dos
inadimplentes;
b) ser expedida certidão negativa de débitos do Espólio dos seus pais SEVER1NA
PAIVA DE CASTRO e CLÓVIS MARTINS DE CASTRO, a fim de que possa ser
ultimado o processo de inventário.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 25):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. PROPOSITURA DE AÇÃO
JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
A opção, por parte do interessado, pela discussão de determinada matéria junto ao Poder
Judiciário implica renúncia tácita às instâncias administrativas.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
A contribuinte, devidamente intimada da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 42/45 em que reiterou os argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.229 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16707.001475/2009-42

Com o recurso apresentado, restou demonstrado que a decisão recorrida não
merece reparos, tendo em vista que o recorrente trouxe aos autos a decisão judicial, com a
informação de que houve o trânsito em julgado.
Sendo assim, aplicável ao caso o disposto na Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Deve-se ressalvar que devem ser aplicados ao caso, os reflexos do decidido na
ação judicial mencionada, para aplicar eventual provimento lá ocorrido.
Portanto, não merece conhecimento
Conclusão
Diante do exposto, não conhecer do Recurso Voluntário, tendo em vista a
propositura de ação judicial discutindo a mesma matéria objeto dos presentes autos.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital